Tribunal: TJES
Processo: 0004760-81.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004760-81.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA JESUS DE SOUZA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPUTAÇÃO INDEVIDA À APELANTE - REFORMA DA SENTENÇA.

1. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

2. Demonstrado nos autos que a dúvida suscitada quanto à legitimidade dos beneficiários para recebimento da indenização securitária é atribuída à seguradora, deve a esta ser imputado o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de consignação em pagamento” ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A em desfavor de JANAINA JESUS DE SOUZA, JAQUELAINE BATISTA DE JESUS, JHONATAN BATISTA DE JESUS e DAIANA SOUZA DE JESUS, em razão da dúvida sobre a quem deve ser pago o valor da indenização prevista em apólice de seguro de vida e acidentes pessoais firmado com Jackson Neves Batista, que veio a falecer sem ter indicado beneficiários.

Pela sentença parcial de mérito de fls. 137/138, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido e declarou extinta a obrigação em relação aos Requeridos Jhonatan Batista de Jesus e Jaquelaine Batista de Jesus, por reconhecer inexistir dúvidas quanto à filiação.

Posteriormente, pela sentença de fls. 204/206, ora impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva de Daiana Souza de Jesus e declarou extinta a obrigação, reconhecendo o direito de Janaina Jesus de Souza ao recebimento do restante do valor consignado. Ao final, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o restante do valor depositado.

JANAINA JESUS DE SOUZA interpôs recurso de apelação às fls. 209/211, alegando, em síntese, (a) que não deu causa à instauração da demanda e que não havia dúvida objetiva sobre sua condição de companheira; (b) que nunca houve prova de união estável entre Daiana Souza de Jesus e o falecido, e que a ação de reconhecimento de união estável ajuizada por esta última foi julgada improcedente, o que rendeu ensejo ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (c) que sentença incorreu em
error in judicando
no capítulo que condenou a Apelante pagamento de custas e honorários, e que a responsabilidade pelo ônus sucumbencial deve ser atribuído à seguradora Apelada, porquanto deu causa à demanda.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8018893), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004760-81.2016.8.08.0050

APELANTE: JANAINA JESUS DE SOUZA

APELADA: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de consignação em pagamento” ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A em desfavor de JANAINA JESUS DE SOUZA, JAQUELAINE BATISTA DE JESUS, JHONATAN BATISTA DE JESUS e DAIANA SOUZA DE JESUS, em razão da dúvida sobre a quem deve ser pago o valor da indenização prevista em apólice de seguro de vida e acidentes pessoais firmado com Jackson Neves Batista, que veio a falecer sem ter indicado beneficiários.

Pela sentença parcial de mérito de fls. 137/138, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente o pedido e declarou extinta a obrigação em relação aos Requeridos Jhonatan Batista de Jesus e Jaquelaine Batista de Jesus, por reconhecer inexistir dúvidas quanto à filiação.

Posteriormente, pela sentença de fls. 204/206, ora impugnada, o MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu a ilegitimidade passiva de Daiana Souza de Jesus e declarou extinta a obrigação, reconhecendo o direito de Janaina Jesus de Souza ao recebimento do restante do valor consignado. Ao final, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o restante do valor depositado.

JANAINA JESUS DE SOUZA interpôs recurso de apelação às fls. 209/211, alegando, em síntese, (a) que não deu causa à instauração da demanda e que não havia dúvida objetiva sobre sua condição de companheira; (b) que nunca houve prova de união estável entre Daiana Souza de Jesus e o falecido, e que a ação de reconhecimento de união estável ajuizada por esta última foi julgada improcedente, o que rendeu ensejo ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (c) que sentença incorreu em error in judicando no capítulo que condenou a Apelante pagamento de custas e honorários, e que a responsabilidade pelo ônus sucumbencial deve ser atribuído à seguradora Apelada, porquanto deu causa à demanda.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ação de consignação em pagamento foi ajuizada por Liberty Seguros S/A contra Janaina Jesus de Souza, Jhonatan Batista de Jesus, Jaquelaine Batista de Jesus e Daiana Souza de Jesus com base na existência de dúvida sobre a quem deveria ser paga a indenização do seguro de vida de Jackson Neves Batista, falecido sem indicar beneficiário específico.

A sentença objurgada, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Daiana Souza de Jesus, alicerçou-se no fato de que esta última não era companheira do segurado falecido, conforme acórdão transitado em julgado em ação de reconhecimento de união estável.

De outro lado, fora acolhido o pedido de consignação em pagamento em relação à Apelante, com subsequente declaração de extinção da obrigação da seguradora e determinação para que o valor consignado fosse destinado à primeira ante o reconhecimento desta como a verdadeira companheira do falecido, Jackson Neves Batista.

Não obstante a referida conclusão, a sentença condenou a Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais) deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 1094050-04.1998.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em que o processo é extinto sem que haja vencido e vencedor, deve ser aplicado à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade e não o da sucumbência (AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021), de modo que quem deverá arcar com as referidas despesas é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. In casu , quem deu causa à oposição de mais de um incidente de embargos à execução contra o mesmo processo executivo fiscal foi o Município exequente, que substituiu a CDA no curso da execução fiscal por duas vezes, provocando três citações diferentes da mesma executada e, consequentemente, a oposição de três embargos diferentes. Por tal motivo, deve o exequente/embargado, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos. 3. Recurso provido.”

No caso
sub examine,
a sentença impugnada, ao estabelecer o ônus sucumbencial, desconsiderou que a Apelante não deu causa ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento, porquanto a dúvida quanto ao beneficiário do seguro de vida foi suscitada exclusivamente pela postura da seguradora, ora Apelada, ao não realizar o pagamento administrativo da indenização.

Observa-se dos autos que a Apelante em momento algum criou obstáculos que ensejassem a propositura da ação consignatória. Pelo contrário, buscou administrativamente o recebimento do seguro, mas, de outro lado, viu-se submetida ao crivo de ação judicial desnecessária, com base em dúvida infundada da seguradora que prolongou, por vários anos, o recebimento do valor a que tinha direito.

Deste modo, impõe-se a pretendida inversão do ônus sucumbencial a fim de condenar a seguradora Apelada ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para inverter o ônus sucumbencial em favor da Apelante e de seus filhos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões